Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM NOVO VOO TAMBÉM CANCELADO. CHEGADA AO DESTINO FINAL NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cuja quantia pleiteada é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea ré/recorrida para o trajeto Brasília–Montes Claros, com conexão prevista no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no dia 01 de novembro de 2022. O itinerário original previa embarque no voo 4707, com saída de Brasília às 15h00 e chegada a Confins às 16h20, seguido do voo 4121, com partida às 17h20 e chegada em Montes Claros às 18h35 do mesmo dia. Ocorre que, segundo a recorrente, o voo do trecho Confins–Montes Claros foi cancelado unilateralmente pela recorrida, o que implicou a necessidade de alteração de todo o itinerário. A recorrente também afirma que, após o primeiro cancelamento, foi realocada em novo voo, o qual também foi cancelado, agravando os transtornos enfrentados. Em razão da ausência de assistência adequada, permaneceu por longas horas no aeroporto, inclusive durante a madrugada, em ambiente desconfortável e sem previsão concreta de embarque. Além disso, sustenta que somente no dia seguinte foi realocada em novo voo, com chegada ao destino final por volta das 10h00, o que representou um atraso de aproximadamente 15 horas em relação ao horário originalmente contratado. Alega, ainda, que o objetivo principal da viagem era participar das comemorações do aniversário de seu irmão, evento de relevante valor afetivo, do qual não pôde participar integralmente em razão dos cancelamentos e atrasos, o que lhe causou profundo abalo emocional.
4. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o mero atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura automaticamente falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação civil, especialmente quando não demonstrada a ausência de assistência material. O magistrado destacou que a companhia aérea reacomodou a recorrente em voo disponível no dia seguinte e que não houve comprovação de gastos com alimentação ou hospedagem decorrentes do primeiro cancelamento. Além disso, ressaltou que o motivo pessoal da viagem — participação em evento familiar — não integra o objeto contratual, não vinculando a transportadora, e que a atividade aérea está sujeita a contingências operacionais que, quando não demonstrada conduta ilícita, afastam a responsabilidade civil da empresa aérea.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que houve manifesta falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da recorrente, consubstanciada em dois cancelamentos sucessivos de voo, ausência de assistência material adequada, pernoite forçado em aeroporto em condições precárias e atraso de aproximadamente quinze horas na chegada ao destino final. A recorrente enfatiza que tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade, especialmente diante do prejuízo afetivo causado pela impossibilidade de participar de evento familiar de relevante valor emocional.
6. Contrarrazões ao ID 74097902.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o conjunto probatório evidencia que a recorrente deveria ter chegado ao destino no dia 01/11/2022 às 18h35, somado ao fato de que o voo em que foi realocada a recorrente também foi cancelado. Com isso, a recorrente chegou ao destino final tão somente às 10h do dia seguinte, tendo a recorrida se limitado em contestação a esclarecer que os cancelamentos se deram em razão de motivos técnicos operacionais inevitáveis e imprevisíveis, sem, contudo, esclarecê-los pontualmente.
10. Com isso, a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre a companhia aérea, uma vez que a justificativa apresentada se caracteriza como fortuito interno, integrando ao risco inerente à atividade da empresa. Tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva pelo serviço prestado, tornando evidente o dever da empresa aérea de arcar integralmente com os danos morais suportados pela recorrente.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
13. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do atraso de voo em viagem adquirida com ampla antecedência, sobretudo em data especial na vida dos recorridos, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e realiza programações logísticas e financeiras. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
14. Quanto ao valor a título de danos morais, o Juízo, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, arbitro o valor da reparação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil). Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.